Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-26.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013423-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), DANIELLE DELAZERI - CPF: 979.301.991-34 (RECORRIDO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013423-26.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrido(s):

Danielle Delazeri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. LINHA PÓS PAGA. BLOQUEIO INDEVIDO E POSTERIOR CANCELAMENTO. CONSUMIDOR EM DIA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Restando evidenciado que a linha móvel da Autora e na modalidade pós-paga e mesmo estando em dia com o pagamento das faturas, em 05.08.2019, teve os serviços bloqueados para realizar chamadas, cujo o problema não foi solucionado administrativamente, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Verifica-se, pois, que a parte Autora teve problemas no serviço de telefonia móvel, prestado pela Ré, e que a interrupção temporária do serviço ocorreu por falha desta, com base em bloqueio unilateral de linha, sem aviso prévio. Ainda, conforme se extrai dos comprovantes de protocolo acostados à inicial – Id. 22761990 e 22762491, que sequer foram contestados pela Ré, a linha telefônica da Requerente permaneceu por vários dias bloqueada, o que resultou na impossibilidade de utilização de qualquer dos serviços de telefonia contratados junto a operadora, ocasionando dificuldade de entrar em contato com clientes e, portanto, gerando danos à Requerente.
Inquestionável que os serviços de telefonia são essenciais no cotidiano da sociedade, especialmente nos dias atuais.
Ainda, restou comprovada a necessidade de uso profissional dos serviços por parte da Demandante, Id. 22761987.
”.

4.
No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral,
os juros de mora fluem a partir da citação
. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

5.

A sentença que a condenou a Recorrida pagar ao Recorrente o valor de R$ 5.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021